Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003209-74.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.450.794/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTROLPAV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE PEREIRA - CPF: 260.135.648-09 (ADVOGADO), EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.076.931/0001-74 (AGRAVANTE), GREQ PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 61.400.164/0001-09 (AGRAVANTE), ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 266.394.958-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a tentativa de citação da parte executada, por Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, especialmente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Empate Engenharia e Comércio Ltda. e Greq Participação e Administração Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 0002530-60.2012.8.1.0038, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837.

Em suas razões recursais, alegam as Agravantes que é patente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que não houve a regular citação por edital, de modo que desde o ajuizamento da ação, em 14/12/2012, até a data da efetiva penhora em 12/2021, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Com estes fundamentos, postulam pelo provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 162404654).

Do
decisum
, a parte Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 163921153), que restaram não acolhidos por este Relator (id. 189045183).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 167730656)

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GRAZIELE PEREIRA, OAB/SP 185242.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Empate Engenharia e Comércio Ltda. e Greq Participação e Administração Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 0002530-60.2012.8.1.0038, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

No entanto, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz

Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pela parte executada/excipiete.

A curadora especial, em defesa da parte excipiente, aduziu que é nula a citação por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, bem como que foi realizada em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio. Em razão disso, busca por este meio a declaração de nulidade da citação para que sejam realizadas as diligências conforme preceitua o artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as execuções fiscais são regidas pela Lei Federal n. 6.830/80, não contendo nenhuma lacuna na referida legislação, no que concerne à citação da parte executada. Por isso, neste ponto, descabe a aplicação do CPC, em razão da prevalência da Lei de Execuções Fiscais, conforme preconiza o Princípio da Especialidade.

Segundo o artigo 8o, da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Nesse sentido também encontra-se precedentes de ambas as Turmas do STJ.

Não por outra razão, a orientação da Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1103050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo qual delineou que tais modalidades se tratam da citação por correio e por oficial de justiça. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) e (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018).

No caso concreto, observa-se que houve a tentativa de citação da parte executada por meio de Carta com Aviso de Recebimento e por mandado, via OJA. No entanto, todas as diligências foram infrutíferas.

Portanto, a requerimento da parte exequente, foi procedida a citação editalícia da parte excipiente, nos termos do artigo8o, incisos III e IV, da LEF (Lei n. 6.830/80), não havendo irregularidade, posto que o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Em relação à alegada incidência da prescrição intercorrente, também não assiste razão à parte excipiente/executada.

Embora o prazo de suspensão tenha se iniciado no ano de 2015, com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de citação, depreende que, no mesmo ano, houve a citação por edital, sendo, pois, marco interruptivo. A partir da citação, não houve acontecimento processual que implique na contagem da prescrição intercorrente ou conduta que possa ser atribuída à Fazenda Pública pela paralisação do feito, até o momento.

Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executivdade oposta pela parte excipiente/executada, por intermédio da curadoria especial.

Sem condenação em honorários advocatícios visto que, nos termos da Jurisprudência do STJ, “não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018), sobretudo diante dos princípios da inafastabilidade do Judiciário e da ampla defesa, os quais consagram o amplo acesso à um provimento jurisdicional de mérito.

Converto a indisponibilidade em penhora.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se há prescrição intercorrente na presente ação executória, bem como se há nulidade na citação da parte Agravante levada à feito nos autos originários.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Estadual, em 09/11/2012, ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Agravante, com o objetivo de receber os créditos retratados na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837, no valor de R$ 243.482,61 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), referentes a Falta de Recolhimento – ICMS Diferencial de Alíquota.

Por oportuno, destaca-se os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo:

Despacho citatório - 23/12/2012 (id. 43365304 – p. 13).

Citação por Oficial de Justiça que retornou negativa (id. 43365304 – p. 30).

Busca de endereços pelos sistemas INFOSEG.

Pedido de citação por edital (id. 43365304 – p. 36).

Deferido pedido de citação editalícia, que ocorreu regularmente em 28 de agosto de 2015 (id. 43365304 – p. 48).

Transcorrido o prazo de manifestação
in albis
sem que a parte Executada tenha se manifestado, o Juízo de primeiro grau deferiu pedido de bloqueio e penhora online, em 13 de dezembro de 2021 (id. 71864513).

Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte Executada, ora Agravante (id. 72990485).

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 108296570), objeto do presente Recurso.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No tocante a nulidade da citação editalícia, passo a tecer considerações.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20.5.2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.12.2020.

Nesse mesmo sentido, registra-se o enunciado da Súmula n. 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita, pessoalmente, ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador, legalmente, autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação, previstas no artigo 8o, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado. II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada. III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO. POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.

Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.

Sendo assim, a insurgência recursal, neste ponto, não comporta provimento.

Quando à ocorrência de prescrição intercorrente, melhor sorte não socorre as Agravantes.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração desse instituto nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Temas 567 e 569: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Temas 570 e 571: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Conforme estabelecido na tese consolidada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Além disso, de acordo com a mesma decisão, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública e da manifestação judicial a respeito, ao se encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Após o término desse prazo, automaticamente se inicia o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, a parte Agravante foi citada por edital.

Com a citação da parte executada, é somente após a Fazenda Pública tomar conhecimento acerca da não localização de bens, que se reinicia o fluxo do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente.

Logo, tendo em vista que a tentativa de localização de bens restou parcialmente frutífera, não ocorreu, nos presentes autos, a prescrição intercorrente alegada.

Inclusive, o período compreendido entre o pedido de penhora e busca de bens em desfavor da parte Executada, ora Agravante, e a decisão que determinou o bloqueio de bens e penhora online, qual seja 2016 a 2021, somente ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Vê-se que, da análise de todo o andamento processual, constata-se a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões, e na movimentação dos autos.

Desta feita, o que se verifica é que não houve comportamento omissivo da parte autora, mas sim desídia do Poder Judiciário, pois, entre a propositura da ação e a decisão recorrida, o prazo decorrido se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário e, por isso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que a paralisação dos autos por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não é capaz de justificar o acolhimento da arguição de prescrição. Veja-se:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

A douta advogada disse que o problema da citação ocorreu porque o endereço da parte estava correto e não foi enviada.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GRAZIELE PEREIRA, OAB/SP 185242.

Excelência,

Não houve. O que tem registrado no processo é a primeira movimentação por oficial de justiça e depois tem o edital que foi publicado, só que não houve a citação, não recebeu nenhuma citação no endereço e o endereço das partes constam desde a certidão de dívida ativa

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

Como este ponto não fora enfrentado no voto de vossa excelência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE MARÇO DE 2024:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADO PELO DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, PEDIU VISTA A DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Empate Engenharia e Comércio Ltda. e Greq Participação e Administração Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 0002530-60.2012.8.1.0038, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837.

Em suas razões recursais, alegam as Agravantes que é patente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que não houve a regular citação por edital, de modo que desde o ajuizamento da ação, em 14/12/2012, até a data da efetiva penhora em 12/2021, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Com estes fundamentos, postulam pelo provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 162404654).

Do decisum, a parte Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 163921153), que restaram não acolhidos por este Relator (id. 189045183).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 167730656)

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Empate Engenharia e Comércio Ltda. e Greq Participação e Administração Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 0002530-60.2012.8.1.0038, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...]

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se há prescrição intercorrente na presente ação executória, bem como se há nulidade na citação da parte Agravante levada à feito nos autos originários.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Estadual, em 09/11/2012, ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Agravante, com o objetivo de receber os créditos retratados na Certidão de Dívida Ativa n. 20127837, no valor de R$ 243.482,61 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), referentes a Falta de Recolhimento – ICMS Diferencial de Alíquota.

Por oportuno, destaca-se os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo:

Despacho citatório - 23/12/2012 (id. 43365304 – p. 13).

Citação por Oficial de Justiça que retornou negativa (id. 43365304 – p. 30).

Busca de endereços pelos sistemas INFOSEG.

Pedido de citação por edital (id. 43365304 – p. 36).

Deferido pedido de citação editalícia, que ocorreu regularmente em 28 de agosto de 2015 (id. 43365304 – p. 48).

Transcorrido o prazo de manifestação in albis sem que a parte Executada tenha se manifestado, o Juízo de primeiro grau deferiu pedido de bloqueio e penhora online, em 13 de dezembro de 2021 (id. 71864513).

Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte Executada, ora Agravante (id. 72990485).

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 108296570), objeto do presente Recurso.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No tocante a nulidade da citação editalícia, passo a tecer considerações.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20.5.2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.12.2020.

Nesse mesmo sentido, registra-se o enunciado da Súmula n. 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

[...]

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita, pessoalmente, ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador, legalmente, autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação, previstas no artigo 8o, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

[...]

Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.

Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.

Sendo assim, a insurgência recursal, neste ponto, não comporta provimento.

Quando à ocorrência de prescrição intercorrente, melhor sorte não socorre as Agravantes.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração desse instituto nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

[...]

Conforme estabelecido na tese consolidada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Além disso, de acordo com a mesma decisão, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública e da manifestação judicial a respeito, ao se encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Após o término desse prazo, automaticamente se inicia o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, a parte Agravante foi citada por edital.

Com a citação da parte executada, é somente após a Fazenda Pública tomar conhecimento acerca da não localização de bens, que se reinicia o fluxo do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente.

Logo, tendo em vista que a tentativa de localização de bens restou parcialmente frutífera, não ocorreu, nos presentes autos, a prescrição intercorrente alegada.

Inclusive, o período compreendido entre o pedido de penhora e busca de bens em desfavor da parte Executada, ora Agravante, e a decisão que determinou o bloqueio de bens e penhora online, qual seja 2016 a 2021, somente ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Vê-se que, da análise de todo o andamento processual, constata-se a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões, e na movimentação dos autos.

Desta feita, o que se verifica é que não houve comportamento omissivo da parte autora, mas sim desídia do Poder Judiciário, pois, entre a propositura da ação e a decisão recorrida, o prazo decorrido se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário e, por isso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que a paralisação dos autos por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não é capaz de justificar o acolhimento da arguição de prescrição. Veja-se:

[...]

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado e pode ser observado, o eminente Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, por entender que não foram esgotadas as tentativas de citação dos Recorrente, bem como, que não teria decorrido o prazo quinquenal, para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso, o Recorrente almeja a provimento do recurso, no intuito de que a decisão objurgada seja reformada e se reconheça a nulidade do Edital de Citação, e, por consequência, seja declarada a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Inicia-se o presente Voto Vista a analisar a questão do Edital de Citação. É sabido que, este ponto é pacífico em todo o ordenamento jurídico, visto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 414, dispôs:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Observa-se, que o comando é simples: a citação editalícia é válida quando esgotadas as demais modalidades.

O artigo 8o da Lei de Execução Fiscal, dispõe os métodos de localização do Devedor, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Existem, então, 2 (dois) atos prévios ao edital, quais sejam, a tentativa de citação por correio, e se esta restar frustrada, tenta-se por Oficial de Justiça.

No caso dos autos, evidencia-se que apenas uma forma foi realizada, qual seja, a citação por Oficial de Justiça, consoante se constata no ID no 158667199 – fl. 5.

Necessário apontar que, embora a Nobre Advogada, ao realizar a sustentação oral, no momento do julgamento realizado no dia 18-3-2024, tenha apontado que o endereço em que foi efetuada a citação é estranho, observa-se que a localidade da tentativa foi apontada na Certidão de Dívida Ativa.

Esta circunstância, contudo, não afasta a nulidade do Edital de Citação publicado posteriormente (ID no 158675151 – fl. 2, uma vez que, como disposto na Súmula, o edital só é devido
após
a frustração da tentativa de localização do Devedor por correio e em seguida por Oficial de Justiça.

Destarte, não se constata, nos autos, a remessa de carta aos Recorrentes, logo, é certo que o Edital é nulo, bem como, por consequência, eventuais medidas constritivas realizadas após este momento.

É necessário realizar, inclusive, outra observação acerca da lide. Analisa-se, por meio da Certidão de Dívida Ativa, que o executivo fiscal foi promovido contra: Empate Engenharia e Comércio Ltda; Equipav Gestão de Participações Societárias Ltda; e, Controlpav Participação e Administração Ltda.

Foi tentada a citação, apenas, da primeira Empresa mencionada no parágrafo anterior, e se observa, no ID no 158675152 – fls. 6/9, que foi realizada a constrição patrimonial contra todas as partes executadas, o que não poderia ocorrer.

Ato contínuo, a tentativa de contrição patrimonial se revela irregular, uma vez que nenhuma das partes foi corretamente citada nos autos, como já disposto.

Nesta toada, peço vênia ao eminente Relator, a fim de prover este ponto do apelo, a fim de reconhecer a nulidade do edital de citação, a anular qualquer ato constritivo subsequente, e que decorre do referido ato.

Acerca da prescrição intercorrente, é certo que este instituto é regulado pelo artigo 40, e parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, sendo que foi dada nova interpretação a seu teor por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensa-se a juntada da Ementa do julgamento, em razão de esta já se encontrar disposto nos autos.

Pela simples leitura do julgamento é possível extrair que, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Aponta-se, ainda, que, o procedimento possui duas fases, ainda que não sejam declaradas pelo Juízo, a primeira sendo a da suspensão, cujo termo inicial é a não localização do Devedor ou de bens, e o termo final é o decurso de 1 (um) ano, em sequência, automaticamente, inicia-se a fase de arquivamento, cujo início é o fim da primeira etapa, e o final é o decurso do prazo prescricional do crédito vindicado pela Fazenda Pública.

É necessário destacar, também, que, o procedimento pode ser interrompido, pelas questões abarcadas no próprio julgamento, estas sendo, a localização do devedor, ou da efetiva constrição patrimonial.

Destarte, a interrupção da contagem do prazo retroage à data do pedido que culminou na pretensão frutífera, e as referidas circunstâncias podem ocorrer quantas vezes se derem nos autos.

A se tratar do presente caso concreto, então, evidencia-se que o instituto tem início com a ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização do Devedor, o que ocorreu em
29-7-2015
(ID no 158675150 – fl. 1).

É certo que ocorreu, tanto a localização dos Devedores por meio do Edital de Citação, quanto a efetiva constrição patrimonial, contudo, todos estes atos são nulos, ante a irregularidade do edital.

Sendo assim, ao analisar o feito, não há qualquer ato apto, ou seja, anterior à ocorrência do instituto, apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente, logo, o instituto, iniciado na data destacada acima, tem sua primeira fase (suspensão) encerrada em
29-7-2016
, e, a segunda fase, por se tratar de crédito tributário, encerra-se em
29-7-2021
.

Em razão de a decisão recorrida, esta que rejeitou a exceção de pré-executividade, ter sido proferida em
26-1-2023
(ID no 158667197 – fl. 2), há de se reconhecer a ocorrência do instituto.

Afasta-se, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ, em razão de que, como é sabido, o processo começa por iniciativa das partes, e se desenvolve por impulso oficial.

Nesta toada, cabe às partes proceder aos pedidos que farão com que o feito seja resolvido, porquanto, imputar qualquer demora, apenas ao Poder Judiciário, não é cabível, sobretudo em detrimento das peculiaridades relativas ao presente feito, em que o Estado de Mato Grosso não cumpriu com as exigências necessárias para a citação dos Devedores.

Na hipótese de provimento do recurso, é certo que devem ser fixados honorários advocatícios, mas, por se tratar de extinção do processo, por reconhecimento de prescrição intercorrente, há de se sobrestar os autos.

Isto se dá, pois, o Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça, por meio de seus paradigmas, destacou a seguinte tese:

STJ, Tema 1229 - Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

(PRIMEIRA SEÇÃO, situação: Afetado. Última atualização: 22/3/2024).

Nesta toada, se houver a aderência da maioria dos componentes desta e. Câmara, à presente divergência, há de se sobrestar o recurso, ante a necessidade da fixação da verba honorária.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia para
DIVRGIR
do eminente Relator, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, no intuito de reconhecer a nulidade do edital de citação publicado, e, por consequência, apontar a ocorrência da prescrição intercorrente, mas, em virtude da pretensa fixação da verba honorária, há de se
SOBRESTAR
o presente recurso, ante o comando exarado nos paradigmas do Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024